Tribunal: CARF
Processo: 11080.009854/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009854/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.853 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ANACLETE MILESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009854/2008-91
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009854/2008-91

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 35/39), lavrada em
06/02/2008, em desfavor da recorrente acima citado, que durante procedimento de verificação
das obrigações tributárias do interessado, referente ao exercício de 2007, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos do
exterior, no valor de R$ 75.760,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/30), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte, inconformado com O lançamento, apresentou impugnação
tempestiva à Notificação de Lançamento, às fls. 01 a 29, representado por procurador
legalmente constituído - docs. às fls. 30 e 31, informando, inicialmente, que trabalhara
para 0 PNUD, no Projeto de Cooperação Internacional - BRA/97/026, que visava à
Modernização Informatizada da Arrecadação Pública no Estado do Rio Grande do Sul,
no período de 2001 até fim de 2006, implementado sob a égide do Acordo Básico de
Assistência Técnica entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a AIEA, de 29.12.1964, aprovado pelo Decreto Legislativo n° 11/66
e promulgado pelo Decreto n° 59.308/66. Entende que são isentos os rendimentos
auferidos em razão de sua participação nesse projeto, invocando o artigo V do Decreto
n° 27.784/50, juntamente com o artigo V do Decreto n° 59.308/66. Menciona também
0 art. 22, inciso II do RIR/99. Aponta como cerne da questão litigiosa identificar a
situação do sujeito passivo, se é ou não servidor de organismo internacional. Para
tanto tece comentários acerca do assunto, reportando-se ao art. 22 do RIR/99, ao
Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, PGFN/Cat. n° 92/2005, e ao art.
111, do Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172/66, bem como a itens do próprio
Projeto BRA/97/26, firmado entre o PNUD e a Sefaz/RS. Argumenta com 0 Princípio
da Isonomia Tributária, amparado no art. 98 do CTN e nos art. 5° e 150, ll, da
Constituição Federal. Contesta a fundamentação contida no lançamento - art. 21,
parágrafo 1°, da Instrução Normativa SRF 208/2002, que vincula a isenção a uma lista
de funcionários - beneficiários da isenção, que os organismos internacionais deveriam
enviar ao governo brasileiro, reportando-se aos Decretos n° 151/04 e n° 3.751/2001.
Aduz, ainda, o Princípio da Equidade, juntando, também, ementas de acórdãos do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, e de Decisões da Justiça Federal.
Conclui, requerendo, alternativamente, em não sendo provida o arquivamento do
presente auto de infração, que o mesmo se converta em diligências, com vistas à
dilação probatória, através de prova pericial, indicando quesitos e peritos, que
comprove 0 efetivo vínculo de emprego do contratante com o PNUD. Pede, ainda,
pela não aplicação das multas com fundamento no art. 100 do CTN. Junta
documentação acerca dos contratos firmados com o PNUD, do acordo de cooperação
e texto das Nações Unidas.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-27.355 (e-fls. 132/139), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Examinados os documentos acostados ao processo, passa-se, de imediato, à
análise da matéria litigiosa em questão.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009854/2008-91

Preliminarmente, o impugnante requer, alternativamente, em não sendo provida
o arquivamento do presente processo, que o mesmo se converta em diligências, com
vistas à dilação probatória, através da prova pericial, cujos quesitos e perito indicou,
visando comprovar o efetivo vínculo de emprego do contratante com o PNUD.
Ressalte-se, de imediato, que, examinadas as questões suscitadas e as
manifestações solicitadas ao perito - fl. 28, evidencia-se que se trata especificamente
de matéria trabalhista, ou seja abordando unicamente a relação de emprego e/ou 0
vínculo de trabalho entre o contribuinte e o PNUD. Razão pela qual considera-se 0
pedido desnecessário, visto proceder-se a análise do litígio sob o enfoque na esfera
tributária.
De outra parte, quanto aos princípios da equidade e da isonomia tributárias
invocados pelo impugnante, constatar-se-á, quando do exame específico da matéria
litigiosa, a observância aos pressupostos estabelecidos nos referidos dispositivos
constitucionais e legais.
Por outro lado, no mérito, cabe, inicialmente, assinalar que o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica, e a incidência do imposto independe da
denominação do rendimento, da origem e da forma de percepção.
Especificamente ao assunto, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, em seu artigo 55, inciso V, determina
expressamente, que:
...
De outra parte, a Instrução Normativa SRF n° 208/2002, que trata sobre a
tributação, pelo imposto de renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas no
exterior, l definiu, em seu artigo 21 e parágrafo 1°, que:
...
É importante salientar que o Parecer PGFN/CAT/ n° 92/2005, da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, que analisa os rendimentos recebidos de organismos
internacionais por pessoas físicas, imunidades e privilégios diplomáticos, imunidade e
isenções tributárias, assevera, em seu item 74, que:
“3°) nem todos os que prestam serviços aos organismos internacionais são funcionários
internacionais; para isso devem possuir condição estatutária perante o organismo
internacional. Ademais, entre os funcionários, apenas aqueles indicados nominalmente
pela ONU gozam de isenção de impostos sobre salários. Ao lado dos funcionários,
sujeitos a regime estatutário, encontramos os prestadores de serviços e empregados,
submetidos a relações contratuais com a organização internacional, sem privilégios de
natureza tributária, por absoluta falta de previsão em convenção internacional;
4°) inexiste qualquer contradição entre as Convenções de Viena de 1946 e 1947 e a
legislação brasileira no que se refere à tributação do Imposto de Renda sobre as pessoas
físicas;
5°) as referidas Convenções somente preveem isenção tributária para rendimentos,
auferidos por brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil, decorrentes de
pagamentos realizados pela Organização, desde que eles sejam funcionários da ONU e
constem da lista de beneficiários de isenção elaborada pela própria, dispondo do mesmo
tratamento os funcionários das Agências.”(grifei).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009854/2008-91

...
O inciso I, do art. 22, do RIR99, atende à Convenção específica sobre os
diplomatas, que não está sendo questionada. O inciso II do mesmo artigo atende às
Convenções de Viena de 1946 e 1947, acima referidas, e está relacionado com o tema
em estudo. E, finalmente, 0 inciso III atende à necessidade de evitar-se a dupla
tributação, na forma dos tratados internacionais que regem a matéria.
O parágrafo 1° do artigo 21 da referida Instrução Normativa reconhece,
explicitamente, a validade das Convenções de Viena de 1946 e 1947, acima citadas,
sendo que o parágrafo 2° do mesmo artigo apenas orienta a forma pela qual as
informações sobre a isenção devem ser prestadas à Secretaria da Receita Federal.
A regra ê o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do
recebimento, e na declaração de Ajuste Anual, dos rendimentos recebidos por
residente no Brasil de organismos internacionais, salvo nas hipóteses de isenção
(grifei).
O art. 22 da Instrução Normativa SRF n° 208, de 2002, por sua vez, dispõe:
....
Nestes dois dispositivos, a Secretaria da Receita Federal, mais uma vez, limita-
se a reafirmar a legislação brasileira sobre a tributação de residentes e não residentes,
sem nada acrescentar, respeitadas as convenções internacionais. A retenção do
imposto na fonte deve ser efetuada na data da ocorrência do fato gerador, como
previsto no art. 44 da mesma Instrução Normativa.
Como se vê, inexiste qualquer contradição entre as Convenções de Viena de
1946 e 1947 e a legislação brasileira no que se refere à isenção de Imposto de Renda
da Pessoa Física com relação a rendimentos auferidos de organismos internacionais,
razão pela qual não foi necessário ingressar no tema da prevalência dos tratados e
convenções internacionais sobre o direito interno.”
Dessa forma, reafirmados os princípios da territorialidade e politico na
tributação de renda dos residentes no país, conclui-se que, no caso em apreço, os
rendimentos recebidos pelo contribuinte - pessoa física nacional, residente e
contratada no Brasil, decorrentes de prestação de serviço ao Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, quando não detenha a condição de
funcionário desse organismo internacional, deverão integrar a base de cálculo na
Declaração de Ajuste Anual, conforme determina o regramento tributário nacional
supramencionado.
A par disso, e por oportuno, cumpre salientar que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, órgão do Ministério da Fazenda, editou, recentemente, a
Súmula n° 39, consolidando entendimento sobre a matéria, nos seguintes termos:
...
Quanto à aplicabilidade da multa de ofício de 75% referente ao imposto
suplementar lançado (cód. 2904), trata-se de imposição contida no artigo 44, inciso l,
da Lei n° 9.430/1996, com as alterações da Lei n° 11.488/2007, em função do
descumprimento da obrigação tributária principal surgida com a ocorrência do fato
gerador do imposto, não podendo, portanto, a autoridade administrativa deixar de
efetiva-la. Acrescente-se, ainda, que, a despeito das respeitosas posições trazidas à
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009854/2008-91

colação, carece de amparo a pretensão de inaplicabilidade de multas nos termos do
artigo 100 do CTN.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
144/155), no qual demonstra sua insatisfação com a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos do exterior, no valor de R$ 75.760,00.
Do Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de Organismos Internacionais
Em apertadíssima síntese, o recorrente assevera que cumpriu integralmente os
requisitos da formação da relação de emprego, nos termos do art. 2° e 3° da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), portanto há de reconhecer-se o seu direito ao beneficio da isenção do imposto
de renda sobre as remunerações pagas pelo PNUD, principalmente pela aplicação do principio da
equidade e pela legislação internacional que acena nesse sentido e pela qual o Brasil se obrigou
na forma de tratado ratificado pelo Congresso Nacional.
Bem, a matéria em discussão é o direito de isenção sobre rendimentos recebidos
de organismos internacionais, a consultores residentes no País.
O Decreto n° 5.151/04, trata dos procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos
acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.
Como sabido, esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais
superiores.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009854/2008-91

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Denota-se pelo exposto que são procedentes as razões apresentadas pelo sujeito
passivo, no tocante à natureza jurídica dos rendimentos recebidos de fonte pagadora do exterior.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009854/2008-91

Isto posto, voto pela exoneração integral da notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital